Tribunal: TJSP
Processo: 2050180-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento da ré reconvinte.

Quando do julgamento do AI 2050566-16.2023.8.26.0000, restou reformada a decisão agravada para condenar a ré a pagar aos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento da ré reconvinte.

Quando do julgamento do AI 2050566-16.2023.8.26.0000, restou reformada a decisão agravada para condenar a ré a pagar aos autores a integralidade dos direitos de crédito atinentes à sociedade em conta de participação, a serem quantificados em perícia contábil já determinada na origem. Perda superveniente parcial do objeto deste recurso, que se voltou, também, contra a parcial procedência do pedido dos autores, que passou a ser integralmente acolhido.

Recurso que, na parte conhecida, deve ser desprovido. Reconvenção que era mesmo de ser extinta sem resolução de mérito, pois inepta a inicial. Inteligência do § 1o, III, do art. 330 do CPC. Da própria narrativa da ré reconvinte não é possível extrair qualquer coação, que, alegou, teria sido praticada pelos autores reconvindos para que celebrasse transação com cláusula de plena, rasa e irrevogável quitação. Fatos narrados que nada tem que ver com, na dicção do art. 151 do Código Civil, "fundado temor dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens". Coação que exige "violência moral, 'vis compulsiva', que atua sobre o ânimo do paciente, levando-o a uma declaração de vontade viciada(...) declaração volitiva, embora imperfeita, porque ela não aniquila o consentimento do agente; apenas lhe rouba a liberdade(...)". Comportamento do coator que "perturba o querer sem aniquilá-lo, permitindo que o coato formule uma emissão de vontade, se bem que maculada." (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA).

Tratando-se de relação entre empresários, presumem-se eles iguais. Prevalência, via de regra, do "pacta sunt servanda": "...a autonomia privada e o respeito aos vínculos contratuais, em um sistema capitalista, possibilitam o fluxo de relações econômicas e a própria existência de diferenciais competitivos" (JOSÉ DA SILVA LISBOA).

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, mantido o capítulo da decisão recorrida que extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção.